Tribunal: STF
Processo: RE 1546619
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 227, fl. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. IMÓVEIS PÚBLICOS SITUADOS NO SÍTIO HISTÓRICO DA CIDADE DE SÃO CRISTOVÃO/SERGIPE. LADEIRA DO AÇOUGE E LADEIRA DO PORTO DA BANCA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO IPHAN. NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS LADEIRAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INDEVIDA ELEIÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. RE 684.618/RJ (TEMA 698). ALOCAÇÃO DE RECURSOS. ESCOLHA POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.” 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 227, fl. 2):



    “7. MÉRITO: No caso em apreço, a ação civil pública resultou do Inquérito Civil nº 1.35.000.000408/2014-14 instaurado, no âmbito desta Procuradoria da República em Sergipe, com o intuito de apurar denúncia de deterioração da "Ladeira do Açougue" e da "Ladeira do Porto da Banca", integrantes de conjunto urbano protegido por tombamento federal no município de São Cristóvão-SE, bem como a alteração do nome histórico dos referidos logradouros, com o comprometimento do aspecto histórico-cultural da área.



    (...)



    12. Ainda que se considere a importância da proteção do patrimônio histórico-cultural, o fato é que, considerada a abrangência da pretensão inicial - notadamente as pessoas envolvidas e diversas obrigações a serem cumpridas - tem-se por inviável o seu acolhimento. Lançando olhos para a sentença, observa-se que foi determinado ao Município apelante à adoção de medidas necessariamente orçamentárias e financeiras e excessivamente interventivas, para viabilizar a realização de "Projeto de Restauração completo, contendo o levantamento cadastral e topográfico, relatório fotográfico, caracterização do objeto, diagnostico, peças gráficas, (detalhamentos, cortes e vistas etc.), projeto de drenagem, especificações e os demais elementos integrantes da proposta executiva, assim como os documentos de responsabilidade técnica dos projetos (RRT ou ART)" da Ladeira do Porto da Banca; a " manutenção constante na Ladeira do Porto da Banca e na Ladeira do Açougue, mediante retirada de vegetação rasteira, reposição de rejunte em trechos vulneráveis, recomposição da pavimentação e demais medidas pertinentes"; além de medidas para" proibir o trânsito de veículos de carga na Ladeira do Porto da Banca, mediante a inserção de tal trecho no Plano de Circulação de Veículos existente (ou a ser elaborado) no município, com o objetivo de impedir o tráfego de veículos pesados na localidade que abrange o conjunto arquitetônico tombado".



    13. Vê-se, portanto, que a implantação das medidas pretendidas pelo MPF pode desorganizar a atividade administrativa e comprometer a alocação racional dos recursos públicos, pois o direcionamento da política pública restaria norteado não pela Administração Pública, no bojo de sua função típica, mas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, caberá ao administrador público eleger as prioridades na execução das políticas públicas, sobretudo em razão da alegada escassez de recursos e dos vultosos valores envolvidos, sob pena de fustigar o direito dos demais destinatários de políticas públicas de saúde, educação, habitação, entre outros.



    14. Não se está a negar a proteção do patrimônio histórico-cultural. Diversamente, a restrição é quanto ao conteúdo das pretensões apresentadas e das providências determinadas (de modo a intervir na eleição e execução de política pública).



    15. A formulação de políticas públicas para enfrentar situações como essas competem exclusivamente aos Poderes Executivo e Legislativo, o que significa dizer que não deve o Judiciário assumir postura criadora de direito com base em decisões de cunho eminentemente valorativo e, por conseguinte, não lhe compete ordenar a aplicação dos recursos nessa ou naquela área ou atividade, elegendo prioridades e exercendo juízo de conveniência e oportunidade. Atuação que tal, como dito, não é atribuição do Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes". (PROCESSO: 08163741820194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 06/10/2020)



    16. Apelação e remessa necessária providas, para julgar improcedente o pedido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 237), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23, caput, III, IV e V; 30, VIII e IX, e 216, caput, IV e V, e §§ 1º e 4º, da CF/1988, aos fundamentos de que (i) restou evidenciada a mora estatal, na medida em que o Tribunal de origem “deixou de se atentar para as peculiaridades do caso concreto e as graves consequências decorrentes da omissão injustificada por parte do Poder Público, resultando em graves danos aos bens públicos tombados referidos na peça vestibular” (Doc. 237, fl. 17); (ii) “é legítimo o controle jurisdicional de políticas públicas, excepcionalmente, quando se está diante de omissão inescusável na sua efetivação e consequências nefastas resultantes desta ação” (Doc. 237, fl. 17).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para manter a sentença de procedência do pedido (Doc. 237, fl. 24).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE, e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 247).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 237, fl. 12):



    “Da Repercussão Geral da Questão Constitucional Suscitada: Como sabido, exige-se que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas na lide , consistindo pressuposto essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, verbis: (…)



    Como se sabe, em tempos pretéritos, o ordenamento jurídico pátrio já exigiu requisito de admissibilidade muito semelhante ao instituto em tela, denominado " arguição de relevância ", cuja disciplina era prevista nos arts. 325 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por oportuno, destaca-se lição doutrinária do ilustre jurista Humberto Theodoro Júnior: (…)



    Assim, verifica-se que haverá repercussão geral quando o julgamento do recurso superar o aspecto inter partes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo. Não pairam dúvidas, data venia, acerca da presença in casu sub examine de relevância, sobretudo social e jurídica, suficiente para ultrapassar os interesses subjetivos das partes acerca da questão constitucional suscitada nas razões recursais, notadamente porque objetiva afirmar o dever do Estado de implementar, de forma eficaz, políticas públicas, em observância aos preceitos constitucionais. Impõe-se o reconhecimento in casu da repercussão geral, porquanto os interesses defendidos pelo Ministério Público Federal estão afetos à proteção de direitos fundamentais através da atuação do Poder Judiciário diante da omissão estatal na adoção de medidas com vistas à efetivação dos direitos garantidos constitucionalmente, que interessam a toda coletividade. 



    Nesses termos, é de ser considerada como de repercussão geral a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário, preenchendo-se mais um requisito de sua admissibilidade, razão pela qual deve ser o mesmo admitido e conhecido, passando-se ao meritum causae.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública visando à condenação Município de São Cristóvão/SE às seguintes obrigações de fazer: (a) restauração da Ladeira do Porto da Banca, apresentando junto ao IPHAN o Projeto de Restauração completo, contendo o levantamento cadastral e topográfico, relatório fotográfico, caracterização do objeto, diagnostico, peças gráficas, (detalhamentos, cortes e vistas etc.), projeto de drenagem, especificações e os demais elementos integrantes da proposta executiva, assim como os documentos de responsabilidade técnica dos projetos (RRT ou ART); (b) realização de manutenção constante na Ladeira do Porto da Banca e na Ladeira do Açougue, mediante retirada de vegetação rasteira, reposição de rejunte em trechos vulneráveis, recomposição da pavimentação e demais medidas pertinentes, cuja iniciativa deverá, previamente, ser submetida à apreciação do IPHAN, caso o referido instituto entenda necessário; (c) proibição do trânsito de veículos de carga na Ladeira do Porto da Banca, mediante a inserção de tal trecho no Plano de Circulação de Veículos existente (ou a ser elaborado) no município, com o objetivo de impedir o tráfego de veículos pesados na localidade que abrange o conjunto arquitetônico tombado. 



    O Tribunal de origem, à luz do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 698 da repercussão geral e das peculiaridades do caso concreto, concluiu que as medidas pretendidas na ação civil pública interferem de forma excessiva em questões orçamentárias e financeiras, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a alocação racional de recursos públicos. 



    Sobre a matéria, no julgamento do RE 684.612- RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023) 



    Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698: 



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo. 



    (…) 



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    Como aqui já mencionado, o Tribunal de origem entendeu que as diversas medidas pretendidas pela parte recorrente (projeto de Restauração completo, contendo o levantamento cadastral e topográfico, relatório fotográfico, caracterização do objeto, diagnóstico, peças gráficas, projeto de drenagem, (…) documentos de responsabilidade técnica dos projetos (RRT ou ART) da Ladeira do Porto da Banca; manutenção constante na Ladeira do Porto da Banca e na Ladeira do Açougue, mediante retirada de vegetação rasteira, reposição de rejunte em trechos vulneráveis, recomposição da pavimentação e demais medidas pertinentes; além de medidas para proibir o trânsito de veículos de carga na Ladeira do Porto da Banca) caracterizam indevida interferência na formulação de políticas públicas para enfrentamento da situação.



    Ao decidir dessa maneira, o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta CORTE.



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



     Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas. 



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)”



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.043.740-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) 



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução. 



    Vejamos as seguintes considerações do Min. ROBERTO BARROSO no Tema 698: 



    “28. Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas. 



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial.



    30. Assim, diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para retirar as autoridades públicas do estado de letargia, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional, em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro.



    31. Em síntese, é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional.



    32. Em segundo lugar, no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes. De fato, os recursos públicos são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis. Nesse contexto, decisões judiciais casuísticas, que determinam a adoção de diversas melhorias em hospital específico e se distanciam de uma visão sistêmica sobre